Tribunal: TJPA
Processo: 0838002-14.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10421 - Contratos Administrativos
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0838002-14.2020.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: URBANIZA ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EFEITOS MODIFICATIVOS INDEFERIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pelo Município de Belém contra acórdão da 1ª Turma de Direito Público que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que afastou a prescrição e condenou o ente público ao pagamento de valores devidos por prestação de serviços à empresa Urbaniza Engenharia Consultiva Ltda., com base em contrato administrativo. O embargante sustenta contradição no acórdão quanto ao marco inicial da prescrição, defendendo tese de que o prazo deveria correr da data de medição dos serviços e não do inadimplemento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há contradição no acórdão embargado quanto ao marco inicial do prazo prescricional, considerando os termos da cláusula contratual que prevê pagamento até 30 dias após a medição dos serviços prestados.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se verifica contradição, omissão ou obscuridade no acórdão embargado, que enfrentou de forma clara e fundamentada os argumentos relativos ao vencimento das obrigações contratuais e ao termo inicial da prescrição.
4. A cláusula contratual invocada estabelece prazo para pagamento contado a partir da medição, e não da emissão da nota fiscal, sendo correto o entendimento de que a prescrição somente se inicia após o vencimento da obrigação, o que foi respeitado no acórdão.
5. A pretensão recursal visa à rediscussão do mérito por meio de instrumento processual inadequado, hipótese não autorizada pelo art. 1.022 do CPC.
6. Jurisprudência consolidada do STJ e do STF reconhece que os embargos de declaração não se prestam à modificação do julgado quando ausentes os vícios previstos em lei.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: 1. A existência de cláusula contratual que estipula prazo para pagamento após a medição não implica contradição quando o acórdão adota como termo inicial da prescrição a data de vencimento da obrigação e não a data da medição. 2. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 81, 1.021, §4º, e 1.026, §§2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 1.984.013/MG; STJ, AgInt no AREsp 2.070.801/MG; STF, ADPF 310 ED.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Embargos de Declaração

em

Apelação
,
ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso, porém negar-lhe provimento
,

nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo MUNICÍPIO DE BELÉM contra o acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, nos autos da Apelação Cível n.º 0838002-14.2020.8.14.0301, que negou provimento ao recurso de apelação interposto, mantendo a sentença que reconheceu a inexistência de prescrição e condenou o ente municipal ao pagamento dos valores devidos à empresa URBANIZA ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA, conforme contrato administrativo celebrado entre as partes.

Vejamos a ementa do julgado embargado:

"APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COBRANÇA DE VALORES ORIUNDOS DE BOLETINS DE MEDIÇÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. ART. 206, §5º, I DO CC. PAGAMENTO DEVIDO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO."

Em suas razões recursais, protocoladas sob ID 22499200, o Município de Belém aduz que a decisão colegiada incorreu em manifesta contradição, ao afastar a alegação de prescrição com fundamento na cláusula 6.2 do contrato administrativo nº 04/2011, a qual estabelece que a liquidação das notas fiscais ocorrerá em até 30 (trinta) dias do mês subsequente à medição. O embargante sustenta que essa mesma cláusula confirma sua tese de que o prazo prescricional teve início com a emissão dos boletins de medição, e não das respectivas notas fiscais, de modo que os fundamentos adotados no voto condutor do acórdão, ao se contradizerem internamente, comprometeriam a coerência lógica da decisão.

Defende, ainda, que a jurisprudência pátria admite a interposição de embargos declaratórios com efeitos modificativos quando se verifica erro de premissa influente sobre o desfecho do julgamento, nos moldes preconizados por precedentes do STF e do STJ. Ao final, requer o acolhimento do recurso, com o saneamento da alegada contradição, a consequente atribuição de efeitos infringentes e o provimento da apelação, para reformar a sentença de primeiro grau. Requereu também que o recurso seja considerado para fins de prequestionamento.

Em contrarrazões, protocoladas sob ID 22647361, a empresa URBANIZA ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA pugna pelo não conhecimento e, subsidiariamente, pelo desprovimento do recurso, por ausência dos vícios elencados nos incisos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Argumenta que o acórdão embargado examinou de maneira clara e fundamentada as alegações do ente municipal, inclusive quanto aos dispositivos contratuais invocados.

Sustenta que a cláusula 6.2 do contrato apenas ratifica a tese da empresa de que o vencimento das obrigações se daria em 30 (trinta) dias após o mês de medição, o que afasta a tese de prescrição, tendo em vista que o termo inicial para contagem do prazo prescricional somente se aperfeiçoaria com o inadimplemento. Refuta, ainda, que haja qualquer contradição ou omissão no acórdão, ressaltando que o recurso busca, na verdade, rediscutir o mérito da decisão colegiada sob o pretexto de sanar vício formal, o que configura utilização indevida da via aclaratória.

Ao final, requer a manutenção do acórdão embargado, por ausência de omissão, obscuridade ou contradição, e por se tratar de mero inconformismo do embargante com o resultado desfavorável do julgamento de mérito.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

"Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I. Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II. Suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III. Corrigir erro material."

Desse modo, diz-se que os Embargos de Declaração têm efeito integrativo, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

In casu
,

denoto que os aclarátórios opostos se revelam como meio recursal para o inconformismo com o julgado, pretendendo rediscutir o acórdão.

De pronto, convém lembrar que, em sede de tutela de urgência, a análise se restringe à comprovação dos requisitos previstos no art. 300, do CPC, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Nessa análise preliminar, tanto a Decisão Monocrática quanto o Acórdão embargado demonstraram, de forma inequívoca, a presença dos requisitos acima mencionados.

No caso em tela, conforme exposto anteriormente, o embargante sustenta, em síntese, que o acórdão é contraditório e omisso, ao fundamento de que o julgado teria adotado como marco inicial da prescrição a emissão das notas fiscais, ao passo que reconhece, com base na cláusula 6.2 do contrato n. 04/2011, que o vencimento se daria 30 dias após a medição, o que, segundo a tese recursal, implicaria a necessidade de reforma da decisão, com o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva.

No caso concreto, não se verifica o vício apontado no julgado.

Conforme se extrai dos autos, a decisão embargada enfrentou, de maneira clara e fundamentada, os elementos constantes no contrato administrativo celebrado entre as partes, especialmente no tocante às cláusulas que regulam o vencimento das obrigações pecuniárias oriundas da prestação de serviços. A cláusula 6.2 do referido contrato estabelece que a liquidação das faturas deve ocorrer em até 30 dias do mês subsequente à medição, o que implica reconhecer que o inadimplemento — e, por conseguinte, o termo inicial da contagem do prazo prescricional — somente se configura após o transcurso desse prazo.

Assim, o acórdão embargado não incorre em contradição ao adotar como termo inicial da prescrição a data subsequente ao vencimento de cada obrigação, devidamente apurada conforme as regras contratuais. A alegada contradição decorre de equívoco interpretativo por parte do embargante, que tenta dissociar as datas de emissão das notas fiscais das respectivas medições e prazos de pagamento, numa tentativa de revisar o juízo de mérito já consolidado.

Ademais, em recente entendimento já sob o pálio do novo CPC, o STJ considerou que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, mantendo o entendimento de outrora pacificado pelos Tribunais Superiores, de que o julgador não está obrigado a rebater todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Vejamos:

(...) O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida. Assim, mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada.

(STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva, Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região), julgado em 8/6/2016 (Info 585)).

Ainda nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ARTIGO 489 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. OFENSA. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA. OMISSÃO AUSENTE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. ART. 93 DA CARTA MAGNA. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Não viola os artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 nem importa em omissão a decisão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente.

3. Na hipótese, a decisão agravada aplicou o art. 253 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça e a Súmula nº 182/STJ.

4. A decisão que inadmite recurso especial é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos termos das disposições legais e regimentais. Precedentes da Corte Especial.

5. No tocante à apontada violação do art. 93, IX, da Carta Magna, é importante destacar que, ainda que para fins de prequestionamento, não cabe a respectiva apreciação por esta Corte sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do que dispõe o art. 102, III, da Constituição Federal.

6. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.070.801/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 16/11/2022).

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ACÓRDÃO COMBATIDO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REINTEGRA. ALÍQUOTAS. DECRETO. LEGALIDADE.

1. Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão embargado, como no caso dos autos.

2. Os decretos regulamentares do REINTEGRA não extrapolam os limites da delegação que autoriza a variação do
percentual
conforme a necessidade apurada pelo Poder Executivo. Precedentes.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.703.390/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 24/11/2022).

Verifica-se, portanto, que o embargante pretende, na verdade, reformar o Aresto embargado por meio de via inadequada. Entretanto, os embargos de declaração não se prestam a veicular mero inconformismo, tendo em vista os estritos limites inerentes a esse meio de impugnação, estabelecidos pelo art. 1.022 do CPC. Nesse sentido, cito a Jurisprudência do STJ e do STF, representada pelos seguintes julgados:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS.

1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.

2. Embargos declaratórios rejeitados.

(EDcl no REsp n. 1.984.013/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/12/2022).

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. ENUNCIADO 018/2013, DO CONSELHO PLENO DA OAB. QUARENTENA PREVISTA NO ART. 95, PARÁGRAFO ÚNICO, V, DA CF. INOCORRÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. 1. O acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia veiculada na inicial, que questionava o entendimento adotado por órgão fracionário da OAB, no que, ampliando a regra de quarentena prevista no art. 95, parágrafo único, V, da CF, impedia o ex-juiz de exercer a advocacia em todo âmbito territorial do Tribunal ao qual se vinculou, bem como os advogados que, formal ou informalmente, a ele se associassem profissionalmente. 2. Embargos de declaração não se prestam a veicular inconformismo com a decisão tomada, nem permitem que as partes impugnem a justiça do que foi decidido, pois tais objetivos são alheios às hipóteses de cabimento típicas do recurso (art. 1.022 do CPC/2015). 4. A contradição que autoriza o acolhimento dos aclaratórios é aquela interna, havida entre a fundamentação e o dispositivo ou entre fragmentos da decisão embargada, e não o descompasso entre a conclusão adotada pelo Tribunal e o entendimento apresentado pela parte. 4. Embargos de Declaração do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil rejeitados.

(ADPF 310 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 27/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-089 DIVULG 14-04-2020 PUBLIC 15-04-2020).

Diante dos fundamentos acima, o Acórdão embargado não apresenta qualquer omissão, bem como possui fundamentação suficiente, o que afasta a caracterização de quaisquer vícios alegados.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, PORÉM, NEGO-LHES PROVIMENTO,
mantendo integralmente o Acórdão embargado, nos termos da fundamentação lançada.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, §4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

P.R.I.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora

EZILDA
PASTANA
MUTRAN
.

Relatora

Belém, 17/06/2025